Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0732857-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMM ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Á d. secretaria para que certifique eventual transcurso do prazo relativo ao disposto no art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator